Tribunal: TJDFT
Processo: 0746039-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por L. D. A. B. contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença manejados pela parte agravada contra a Agravante, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Inicialmente, analisando os documentos anexados aos autos, verifico que a parte executada não preenche os requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça, eis que o valor percebido por seus representantes legais (pais) a título de salários não lhe garante o status de hipossuficiente. Somado a isso, conforme documento de ID 37366161, a parte recolheu custas na fase de conhecimento, o que é incompatível com a alegada hipossuficiência, razão pela qual indefiro o benefício. (...)” Em suas razões recursais, a Agravante alega que caberia a parte contrária comprovar a insubsistência a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração emitida nesse sentido. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito, pede a confirmação da decisão liminar. É a suma dos fatos. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal, acerca do pedido de gratuidade de justiça. No presente caso, o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deduzido pela Agravante, considerando o valor da remuneração de seus genitores e o fato de ter recolhido preparo na fase de conhecimento. A propósito do tema, o Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Desse modo, diante da declaração firmada pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício. Confira-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 98 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela autora, em ação de cobrança de indenização securitária. 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. De acordo com § 2o do mesmo dispositivo legal "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, mostra-se suficiente a declaração de hipossuficiência juntada, que cumpre o disposto no art. 4o, §1o, da Lei no 1.060/50. 3.1. Precedente do STJ: "2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1196299, 07106252220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. 2. O art. 85, § 14, do CPC, veda a compensação de honorários em caso de sucumbência recíproca. Além do mais, se a parte contrária litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, cujo benefício suspende a exigibilidade da cobrança de verbas sucumbenciais (art. 98, § 3o, do CPC), há impedimento para a compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil. 3. Agravo conhecido e provido em parte. (Acórdão n.1133990, 07107485420188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, ao menos numa análise primária, deve prevalecer a presunção de que, de fato, a Agravante se encontra em situação de hipossuficiência econômica. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, não havendo indícios que superem a presunção de hipossuficiência declarada pela parte, entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso, acerca da questão relativa à gratuidade de justiça. Embora não haja pedido expresso, apenas para afastar eventuais dúvidas quanto ao mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, cumpre refutar o alegado excesso de execução. Como já salientado na decisão agravada, nos termos do § 4o do art. 525 do Código de Processo Civil: “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.” Atente-se que o ônus é da parte executada, pois não cabe ao Juízo solicitar o serviço da Contadoria Judicial no presente feito, razão pela qual afasto tal pretensão. Sendo assim, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO LIMINAR, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada no que diz respeito ao indeferimento da gratuidade de justiça e concedo o benefício para a fase de cumprimento de sentença. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 30 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator